Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700377-74.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO SOUSA ARRUDA, RONES BARBOSA DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Informa a d. Procuradoria de Justiça que as contrarrazões apresentadas se referem a fatos apurados em ação penal diversa (ID 37758249). Retornem os autos à origem para que o Ministério Público seja intimado a apresentar contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES